Tribunal: TJES
Processo: 5000247-48.2020.8.08.0016
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000247-48.2020.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DO CARMO KUSTER
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5000247-48.2020.8.08.0016

RECORRENTE: MARIA DO CARMO KUSTER

RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a assistência judiciária gratuita à recorrente.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. NARRA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE, NO DIA 30/10/2020 TOMOU CONHECIMENTO DE QUE, A REQUERIDA BANCO ITAÚ CONSIGNADOS S/A, CONSIGNOU EMPRÉSTIMO EM SEU NOME, NO VALOR DE R$ 2.103,67 A SER PAGO EM 84 PARCELAS NO VALOR DE R$ 52,15 COM INÍCIO DE COBRANÇA A PARTIR DE 02/2021 COM PREVISÃO DE TERMINO EM 01/2028, SENDO TAIS PARCELAS SERÃO DESCONTADAS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, OCORRE QUE A AUTORA NÃO RETIROU ESSES VALORES DE SUA CONTA, TENDO RETIDO OS MESMOS PARA DEVOLUÇÃO, COMO CONSTA DE EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO POIS EM NENHUM MOMENTO SOLICITOU TAIS QUANTIAS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO.
SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA RECONHECIDA A NULIDADE DO CONTRATO E A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
COMPULSANDO OS AUTOS, VERIFICO QUE O BANCO REQUERIDO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A REGULAR CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SOMADO A ISTO, VERIFICO QUE A AUTORA RECONHECE SUA ASSINATURA NO CONTRATO. COMO BEM DESTACADO PELO JUÍZO DE PISO, “
EM QUE PESE AS ALEGAÇÕES DA REQUERENTE EM SUAS MANIFESTAÇÕES PROCESSUAIS, SUAS DECLARAÇÕES, NA AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA, FORAM CONTRÁRIAS AS ALEGAÇÕES FIRMADAS ANTERIORMENTE, OPERANDO-SE A CONFISSÃO DE QUE TRATA O ART. 389 DO CPC, UMA VEZ TER ELA RECONHECIDO, EXPRESSAMENTE, QUE A ASSINATURA CONSTANTE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ERA SUA”.
EMBORA HAJA PREVISÃO A RESPEITO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, CABE À PARTE AUTORA COMPROVAR, MINIMAMENTE, OS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO, NA FORMA DO ART. 373, I, DO CPC. VERIFICO QUE ISSO NÃO OCORREU NO CASO EM TELA.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, ANTE A AUSÊNCIA DE VERBA CONDENATÓRIA, NA FORMA DO ART. 85, §2º DO CPC E ART. 55 DA LEI 9.099/95,
RESSALVADA A COBRANÇA EM RAZÃO DA GRATUIDADE A QUE FAZ JUS
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO. CONDENO

a recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da causa ante a ausência de verba condenatória e ressalvo a cobrança em razão da gratuidade a que faz jus.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)